Tribunal: STF
Processo: Rcl 76568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 432/1985, ALTERADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 19.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Processo n. 1042296-04.2024.8.26.0576, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “Assim, é certo que o adicional de insalubridade é parcela de natureza administrativa, que se encontra regulada na Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, não na legislação trabalhista. No mais, dispõe o artigo 3º da Lei 432/85, com redação da Lei Complementar Estadual nº 1.179/12: (...).



    Note-se que o dispositivo acima menciona servidor público de forma genérica, considerando que o adicional de insalubridade, nos termos por ela regulado, também é garantido ao ‘funcionário’ público. No que tange ao cálculo do adicional de insalubridade utilizar como base o salário-mínimo, não obstante tenha reconhecido a inconstitucionalidade desta prática, o Supremo Tribunal Federal possibilitou que seja mantida até a superveniência de lei nova que regule o tema: (...).



    Ainda quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o art. 7º, IV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a vedação do salário-mínimo para qualquer fim (RE-AgR 451220/ES, Min. CARLOSBRITTO, DJ 28/11/2006) É certo, então, que as alterações introduzidas pela LCE nº 1.179/2012 à LCE nº 432/85, com o fim de sanar a incompatibilidade da legislação estadual com a Constituição Federal, estabeleceu valores fixos ao referido adicional, conforme o grau de insalubridade. No caso dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2.012, que alterou o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/1.985, a forma de cálculo do adicional de insalubridade, antes com base no salário-mínimo, passou a adotar valores fixos. Razoável concluir que o adicional de insalubridade em valores fixos, dada a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, há de ser aplicado às demandantes, servidoras celetistas. No mesmo sentido: (...).



    Em suma, a procedência é medida de rigor. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar PROCEDENTE a ação, condenando a ré ao recálculo do adicional de insalubridade dos autores nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/85, com as alterações da Lei Complementar nº 1.179/12, apostilando-se, bem como ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal e os descontos legais cabíveis” (fls. 124-128, e-doc. 10, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 26.2.205 (fl. 153, e-doc. 10).



    2. O reclamante alega que a Turma Recursal “ignorou a expressa ressalva realizada pelo legislador, em um contexto no qual vislumbrou uma inexistente equidade de tratamento legal para garantir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que a Turma Recursal “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante n 37. Neste sentido, sobretudo, fora a decisão proferida no âmbito da RCL 72.555, de Relatoria do Ministro Kássio Nunes Marques, em outubro de 2024. (...) Na mesma linha, ademais, fora a decisão proferida por esta C. Corte no âmbito da Reclamação nº 73.181, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim como as decisões proferidas nas Reclamações 73.354,73.364,73.328, 73.356, todas datadas de 2024” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Observa que “a plausibilidade do direito invocado está amplamente lastreada na fundamentação do pedido, considerando a violação flagrante da Súmula Vinculante nº 37, desta Corte, como bem demonstrado pelos precedentes acima invocados, sobretudo as Reclamações supradestacadas, que se debruçaram, especificamente, sobre a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas do Estado de São Paulo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1042296-04.2024.8.26.0576), com a expedição de comunicação ao C. 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1042296-04.2024.8.26.0576, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo de C.1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37” 
(fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a Lei Complementar estadual n. 432/1985, com as alterações da Lei Complementar estadual 
n. 1.179/2012, deveria ser aplicada a servidor estatutário e a celetista para o cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade das servidoras celetistas, equiparando-as com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo semelhante à espécie vertente, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu: 



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante 
n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra decisão do Juízo de 
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por servidora celetista com vistas à obtenção de benefício previsto em lei para servidores estatutários. Relata ter sido a ação julgada procedente, ante o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico entre ambas as classes de servidores. (...) Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o decisum impugnado procedeu ao aumento dos vencimentos de servidor celetista, mediante a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, utilizando-se de dispositivo aplicável aos servidores municipais estatutários, ao fundamento de que a lei orgânica municipal trataria todos os servidores municipais indistintamente. Ao fazê-lo, atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. (...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão prolatada, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, em curso perante o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 73.897, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2025).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora